Tribunal: TJBA
Processo: 8049378-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049378-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLAUDIO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE ITAMBÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIMES AUTÔNOMOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA ANTERIOR. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça qualificada, sustentando a defesa atipicidade das condutas em razão do consentimento da vítima, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inadequação das medidas cautelares diversas e violação ao princípio da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima para retorno do agressor ao lar torna atípicas as condutas de lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica; (ii) verificar a adequação da fundamentação da prisão preventiva e a presença dos requisitos autorizadores; (iii) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas para proteção da vítima; (iv) examinar se há violação ao princípio da proporcionalidade na manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consentimento da vítima para aproximação ou retorno ao convívio não afasta a tipicidade dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica, que constituem delitos autônomos e independentes de eventual descumprimento de medidas protetivas, tratando-se de crimes de ação penal pública incondicionada. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta do fumus commissi delicti por meio do relato circunstanciado da vítima e demais elementos probatórios, bem como do periculum libertatis evidenciado pelo histórico de violência e risco concreto de reiteração delitiva. 5. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher confere especial gravidade aos fatos, exigindo resposta adequada do Estado para proteção da vítima em situação de vulnerabilidade, sendo irrelevante o eventual retorno ao convívio conjugal diante do ciclo de violência característico desses relacionamentos. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente insuficientes diante do histórico de práticas violentas e risco concreto de reiteração da conduta, sendo inadequadas para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública. 8. Não há violação ao princípio da proporcionalidade, sendo impossível antever qual sanção será imposta ao paciente ou o regime de cumprimento de pena a ser fixado, não representando a segregação cautelar antecipação de pena nem se apresentando mais severa que eventual pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. O consentimento da vítima para retorno do agressor ao lar conjugal não torna atípicos os crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica, que constituem delitos autônomos de ação penal pública incondicionada. 2. A prisão preventiva por violência doméstica encontra amparo legal quando demonstrados o histórico de agressões e o risco concreto de reiteração delitiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há padrão de violência e necessidade de proteção efetiva da vítima em situação de vulnerabilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 147, §1º; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 154.104/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 835.508/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 746.509/SC, 5ª Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8049378-94.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itambé/BA, tendo como impetrante o bel. AGEU DE CARVALHO PIMENTEL e como paciente, CLAUDIO DE JESUS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .